Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-34.2015.8.11.0012
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000131-34.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOUSEANO DA SILVA SOUZA - CPF: 043.411.091-46 (VÍTIMA), WILLIAN MARION ALVES COELHO - CPF: 016.875.991-81 (EMBARGANTE), JOAO MARCOS VICENTE DA SILVA - CPF: 042.207.751-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EFEITOS INFRINGENTES –
CRIME DE RESISTÊNCIA
–
PRESCRIÇÃO
–
OCORRÊNCIA
– PENAS DO DELITO FIXADAS EM 05 (CINCO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –

LAPSO SUPERIOR A 03 (TRES) ANOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PREVISTO NO
ART. 329, DO CP
DECRETADA
–

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

O cabimento de embargos de declaração é condicionado à demonstração
de um dos vícios elencados no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, se transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, lapso temporal superior aos previstos no
art. 109 do CP
.

Decretada a
prescrição quanto ao delito
de
resistência.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do recurso de apelação criminal no
0000131-34.2015.8.11.0012
, interposto em favor de
Willian Marion Alves Coelho e João Marcos Vicente da Silva
.

O embargante alega a existência de omissão no julgamento do recurso de apelação, quanto à análise, de ofício, da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de resistência, cuja condenação foi mantida a ambos os apelantes.

Diante disso, requer o recebimento, admissão e provimento do recurso, corrigindo a omissão e o erro material apontados no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conforme já consignado, o embargante alega a existência de omissão no julgamento do recurso de apelação, quanto à análise, de ofício, da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de resistência, cuja condenação foi mantida a ambos os apelantes.

Tem-se que razão lhe assiste.

Conforme decisão proferida no julgamento do recurso de apelação embargado, Willian Marion Alves Coelho foi condenado a 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e João Marcos Vicente da Silva a 02 (dois) meses de detenção.

Diante disso, está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
, conforme o disposto no artigo 109, VI, e 110, §1o, do Código Penal, pois do recebimento da denúncia foi em 23 de janeiro de 2015 (ID no 63085498) e a publicação da sentença foi em 20 de abril de 2018 (ID no 63085508), ou seja, o lapso temporal transcorrido foi superior a 03 (três) anos.

Luiz Flávio Gomes e Antônio García-Pablos de Molina lecionam sobre o tema:

"[...] prescrição é a perda do direito de punir do Estado (do ius puniendi concreto ou da pretensão executória) em virtude de sua

inércia e do transcurso do tempo. O direito do Estado (de aplicar a pena ou de executar a pena concretizada na sentença) não é eterno (em outras palavras: não pode ser exercido eternamente). Depois do transcurso de um certo lapso temporal, ele se extingue, por força da prescrição (que só acontece em poucas exceções, previstas na Constituição Federal). [...]" [in Direito Penal: parte geral, vol. 2, 2 ed., São Paulo:2009, p.647].

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição quando decorrido está o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a condenação. 2. Embargos acolhidos.”
(TJMG; EDcl 2363415-47.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Vergara; Julg. 18/08/2020; DJEMG 26/08/2020)

Logo, reconheço que
encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de resistência,
na modalidade retroativa para ambos os apelantes, com base no art. 109, VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade.

À vista do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES extinguindo a punibilidade dos embargantes
Willian Marion Alves Coelho e João Marcos Vicente da Silva

em relação ao crime de resistência
pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Comunique-se ao Juízo da execução penal com urgência

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021